Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME MÉDICO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual o autor pleiteia a anulação do ato administrativo que culminou com sua eliminação do concurso público.
2. Conforme a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, as razões que levaram a Administração Pública a adotar determinada posição vinculam o ato administrativo, sendo necessário averiguar se os motivos declarados pela Administração Pública que levaram a exclusão do autor do concluso público, quais sejam, apresentação de espessamento de folhetos da valva aórtica e de pés planos, são verídicos.
3. A conclusão das duas perícias, cardiológica e ortopédica, foi no sentido de que o autor não apresenta qualquer limitação para o exercício das funções do cargo ao qual prestou concurso público.
4. Com base em todo acervo probatório, resta demonstrada a ilegalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso, ante a inexistência dos motivos elencados pela Administração Pública.
5. Negou-se provimento ao apelo.